Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO N. 1012524-34.2020.811.0000
AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES
VISTOS,
JAIME RODRIGUES, nos autos do agravo interno que interpôs contra decisão monocrática que proferi, rejeitando a arguição de impedimento da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, nos autos do Agravo Interno no 1011791-05.2019.811.0000 e no recurso de apelação no 19782/2019, requereu, em 03/02/2021, a concessão de “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL DE SEQUESTRO, com pedido de liminar inaudita altera pars em face de AGNALDO DOS SANTOS”.
Após longa narrativa sobre a ação que move contra a parte adversa, busca, neste incidente, a reforma de decisões judiciais, que não guardam relação direta com o impedimento que aqui se discute, para que seja determinado o “sequestro da posse dos imóveis rurais” que são objeto do litígio.
Trata-se de matéria estranha à questão tratada nestes autos, em que se apura, apenas e tão somente, se há, ou não, o alegado impedimento da Desembargadora Relatora dos recursos em que é parte.
Destaco que o agravo interno já se encontra, inclusive, pautado para julgamento, e só não foi julgado em razão de o patrono da parte ter requerido, em 07/12/2020, a retirada dele da pauta de julgamento virtual, que estava aprazada para 11/12/2020.
Assim, concluo que o pedido formulado é impertinente no âmbito deste recurso, razão pela qual o INDEFIRO, liminarmente.
Aportou, ainda, na data de hoje, um novo pedido de JAIME RODRIGUES, requerendo a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação, “sob pena de nulidade do julgamento, nos termos do art. 967, III, a, do CPC”.
Quanto a este pleito, verifico, ab initio, que o dispositivo de lei citado trata de legitimidade do Ministério Público para interpor ação rescisória, não guardando qualquer relação com a arguição de impedimento.
A atuação do Ministério Público está, atualmente, regulada nos artigos 176 a 178 do CPC/2015, verbis:
Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.
Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.
Assim, em princípio, o Ministério Público está legitimado a atuar nos autos de origem, por força do citado art. 178, III, do CPC/2015.
Nesse incidente, regulado pelos artigos 220 e 221 do RI/TJMT, não há previsão legal de atuação ministerial.
No entanto, para evitar futura arguição de nulidade, determino a retirada do processo da pauta de julgamento e sua remessa à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.